Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008653-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RUY BARBOSA BAPTISTA - CPF: 176.086.351-34 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), CIRLEINE BARROZO MENDES - CPF: 483.415.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – AVAL ATRELADO AO CRÉDITO – VINCULAÇÃO DO AVALISTA A MESMA CONDIÇÃO IMPOSTA À DEVEDORA – CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O aval está atrelado ao crédito, de modo que, se o devedor principal, no caso, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista deve se responsabilizar nestas mesmas condições.

No caso dos autos, deve ser levado em conta que foi concedido à devedora principal, em recuperação judicial, um novo prazo, além de ser incluído no plano de recuperação judicial cláusulas que preveem a supressão das garantias, razão pela qual o título não se encontra vencido, o que obsta a sua execução tanto da recuperanda como para os garantidores da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUY BARBOSA BAPTISTA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1027360-83.2020.8.11.0041 - Cód. 11418292, manejada por SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o pedido de suspensão da execução sofrida pelos avalistas da recuperanda (MJB COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E GESTÃO DE PESSOAL), referente à Cédula de Crédito Bancário n. B72231150-6, emitida em 01.12.2017, no valor de R$180.011,37 (cento e oitenta mil, onze reais e trinta e sete centavos) (Id. 87706956).

Em suas razões, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de modo que seja obstado o prosseguimento da ação de execução.

Sustenta, em suma, que a execução deve ser suspensa em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa, devedora principal, onde figura como avalista.

Afirma que a credora, ora agravada, deve esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação, devendo a ação de cobrança ser extinta, conforme premissas do plano que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas pela agravante e que são consideradas válidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recurso Especial no 1.596.880/GO e Recurso Especial no 1700484/MT.

Destaca, ainda, que o crédito perseguido está condicionado ao pagamento no plano da devedora principal MJB COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E GESTÃO DE PESSOA.

Reitera que há entendimento no sentido de que as execuções em face aos sócios não devem prosseguir, uma vez que o crédito discutido se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Pugna pela reforma da decisão para que se reconheça a possibilidade de estender os efeitos da recuperação judicial aos sócios da empresa, suspendendo a continuidade do feito originário, vez que presentes os requisitos para tanto, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, face a soberania das decisões assembleares, garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão que harmoniza-se com a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificadamente no REsp no 1700487/MT e REsp no 1.596.880/GO.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 92013485, para
“para suspender ação de Execução de Título Extrajudicial no 1027360-83.2020.8.11.0041 - Cód. 11418292, em face dos avalistas/agravantes, até o julgamento de mérito do presente agravo.”

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 94205998, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

A d. representante ministerial, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de intervir no processo, conforme manifestação de Id. 97827478.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese defendida pela parte agravante e rechaçada pelo Juízo
a quo
delimita de forma objetiva o conflito, que está em saber se os avalistas do débito em que a devedora principal é uma sociedade empresária em recuperação judicial, são beneficiados pela suspensão do processo executivo, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Pois bem.

Entendo que o aval está atrelado ao crédito, desse modo, se o devedor principal, no caso, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista deve se responsabilizar nestas mesmas condições.

No caso dos autos deve ser considerado que foi concedido à devedora principal, em recuperação judicial, um novo prazo, razão pela qual o título não se encontra vencido, o que obsta a sua execução, tanto para a recuperanda como para os garantidores da dívida.

Além disso, há de ser levado em conta também a peculiaridade fática que distingue o vertente litígio das hipóteses de incidência da Súmula no 581 e do Resp no 1.333.349/SP (recurso representativo de controvérsia repetitiva), ambos do c. STJ, uma vez que foi incluído no plano de recuperação judicial da devedora principal (MJB COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E GESTÃO DE PESSOA) cláusulas que preveem a supressão das garantias,
in verbis
:

“12 - PROPOSTA DE PAGAMENTO – DETALHAMENTO.

[...]

Quinto,
aprovado o Plano de Recuperação
,
s
erão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor
,
de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação
, seja pela alienação ou alugueis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.”

“19.2. Novação

Este Plano
implica a novação dos Créditos,
que serão pagos na forma estabelecida neste Plano.
Por força da referida novação, todas as obrigações, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, bem como outras obrigações
e

garantias
q
ue sejam incompatíveis com as condições deste Plano deixarão de ser aplicáveis,
sendo substituídas pelas previsões contidas neste Plano.

A aprovação do plano acarretará, por força do disposto no art. 59 da lei no 11.101/2005, a novação das dívidas sujeitas à recuperação, e também daquelas que, mesmo não sujeitas à recuperação, foram relacionadas e não contestadas pelos respectivos credores.

Desta forma,
fica desde já estabelecida a suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas, enquanto o Plano de Recuperação estiver sendo cumprido.”

(Id. 87706963 pg. 26 e 35/destaquei).

Com efeito, o § 2o do art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe que: “
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.
” (destaquei).

Assim, no caso em debate há de ser levado em conta a expressa disposição legal que se valeu o plano de recuperação judicial para dispor de forma diversa acerca das obrigações e condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias.

Inclusive, há precedentes do c. STJ, do qual coaduno o meu entendimento, pela legalidade da cláusula de liberação de garantias, no sentido de que a aprovação pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores, em exata observância às condições previstas.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao exame desta Terceira Turma do STJ está em definir se, em relação à cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, poderia o juiz restringi-la, quando de sua homologação, apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos, assim, àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 2.
Como direito disponível, mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias
. Afinal, se a cláusula supressiva fosse contrária ao direito posto e, portanto, inválida, não poderia produzir efeitos nem sequer àqueles que com ela consentiram expressamente, o que, como assinalado, refugiria sobremaneira da natureza do direito em análise e, principalmente, dos contornos efetivamente gizados na lei 11.101/05. Como se constata, a divergência que se coloca não seria propriamente quanto à validade, em si, da cláusula supressiva, mas sim quanto aos seus efeitos e a sua extensão, devendo-se perquirir, a esse propósito, o modo eleito pela lei para legitimar as deliberações correlatas, a qual se vale do critério majoritário, levando-se em conta, como deveria ser, o valor, a importância do crédito na correspondente classe. 3. Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da lei 11.101/05). 3.1 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009).
É na exclusiva hipótese de haver aprovação pela assembleia geral de credores, com detida observância ao quórum legal, que a aludida cláusula supressiva produz efeitos para todos os credores indistintamente da correspondente classe
. [...] 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1.850.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/12020, DJe 18/12/20).

Portanto, diante das peculiaridades do caso em debate, merece amparo a pretensão da recorrente para ver reformada a decisão ora agravada.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para suspender a ação de Execução de Título Extrajudicial no 1027360-83.2020.8.11.0041 - Cód. 11418292, em face dos avalistas/agravantes,
referente à Cédula de Crédito Bancário n. B72231150-6, emitida em 01.12.2017, no valor de R$180.011,37 (cento e oitenta mil, onze reais e trinta e sete centavos).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021